Tribunal: TJMT
Processo: 1005783-02.2023.8.11.0055
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005783-02.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELZA JUNQUEIRA DE CARVALHO DIAS - CPF: 175.474.448-65 (APELADO), MARCELO RIOS WITZEL - CPF: 196.404.818-40 (ADVOGADO), FLAVIO DE CARVALHO DIAS - CPF: 172.242.628-46 (APELADO), GABRIEL DE CARVALHO DIAS - CPF: 252.500.728-01 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM DO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE GADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR EM DIFERENTES UNIDADES FEDERATIVAS. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA ADC 49. TEMA 1.367 DO STF. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO ANTES DE 2024 QUANDO NÃO HOUVE PAGAMENTO. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Remessa necessária e recurso de apelação interposto contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para afastar a incidência de ICMS sobre a transferência de gado entre propriedades rurais de titularidade dos impetrantes, ainda que situadas em diferentes Estados, sob o fundamento de inexistência de circulação jurídica da mercadoria.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação interposto pelo Estado deve ser conhecido, diante da alegada intempestividade; (ii) estabelecer se é legítima a cobrança de ICMS sobre a transferência de semoventes entre estabelecimentos do mesmo titular, especialmente à luz da modulação de efeitos fixada na ADC 49 e do Tema 1.367 do STF.

III. Razões de decidir

3.

O recurso de apelação não deve ser conhecido, pois foi interposto fora do prazo legal, conforme certidão nos autos, o que impõe o reconhecimento de sua intempestividade.

4.

O mandado de segurança é via adequada, pois há demonstração de risco concreto de exigência tributária, evidenciado pela atualidade da controvérsia e pela concessão de medida liminar.

5.

Não incide ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, pois inexiste circulação jurídica apta a configurar o fato gerador do tributo, conforme o Tema 1.099 do STF.

6.

A ADC 49 declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da LC nº 87/1996 que autorizavam a cobrança do ICMS nessas hipóteses, com modulação de efeitos a partir de 01/01/2024, ressalvados processos pendentes até 29/04/2021.

7.

O STF, no Tema 1.367, esclarece que a modulação não legitima a cobrança do ICMS em relação a fatos geradores anteriores a 2024 quando não houve o pagamento do tributo.

8.

A modulação de efeitos constitui técnica de limitação da retroatividade da decisão, não servindo como fundamento para validar exigências tributárias baseadas em hipótese de incidência inconstitucional.

9.

A sentença está em conformidade com a orientação vinculante do STF e com a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça local.

IV. Dispositivo e tese

5.

Apelação não conhecida e sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1.

Não incide ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, por ausência de circulação jurídica.

2.

A modulação de efeitos da ADC 49 não autoriza a cobrança de ICMS antes de 2024 quando inexistente o pagamento do tributo.

3.

Recurso de apelação interposto fora do prazo legal não deve ser conhecido por intempestividade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; LC nº 87/1996.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.099 (RE com repercussão geral); STF, ADC 49; STF, Tema 1.367; STJ, Súmula 166; TJMT, Apelação Cível n. 1019376-43.2023.8.11.0041; TJMT, Apelação Cível n. 1026608-72.2024.8.11.0041; TJMT, Apelação Cível n. 1012323-45.2022.8.11.0041; TJMT, Apelação Cível n. 1006866-71.2021.8.11.0007.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Remessa Necessária, com recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos de mandado de segurança impetrado por ELZA JUNQUEIRA DE CARVALHO DIAS, FLÁVIO DE CARVALHO DIAS e GABRIEL DE CARVALHO DIAS, concedeu a ordem para afastar a incidência de ICMS sobre a transferência de gado entre propriedades rurais de titularidade dos impetrantes, ainda que situadas em unidades federativas distintas.

Narra a inicial que os impetrantes exercem atividade pecuária e realizam a transferência de semoventes entre suas fazendas localizadas em diferentes Estados da Federação, sem alteração da titularidade dos bens. Sustentam que, não obstante a inexistência de operação mercantil, o Estado de Mato Grosso tem exigido o recolhimento de ICMS nessas operações, o que reputam indevido, por ausência de fato gerador do tributo. (Id. 349183896).

O Juízo de origem, ao apreciar o pedido liminar, deferiu a medida para suspender a exigibilidade do imposto nas referidas operações e, ao final, concedeu a segurança, reconhecendo a inexistência de incidência de ICMS sobre o simples deslocamento de gado entre estabelecimentos do mesmo titular, com fundamento, dentre outros, na Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça e na orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 49. (Id. 349184369).

Irresignado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, a inadequação da via mandamental, ao argumento de ausência de ato concreto ou iminente a justificar o manejo do writ, configurando a decisão recorrida verdadeiro salvo-conduto para situações futuras e incertas. No mérito, defende a aplicabilidade da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 49, segundo a qual a não incidência do ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular somente produziria efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvadas hipóteses específicas, razão pela qual entende legítima a cobrança do tributo até 31/12/2023. (Id. 349184402).

Nesta instância, o parecer da douta Procuradoria-geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça, Marcelo Ferra de Caralho, manifestou pelo não conhecimento do recurso voluntário, ante a apresentação extemporânea. (Id. 355114388).

Consta dos autos, ainda, certidão atestando a intempestividade do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso. ((Id. 349189403).

Sem contrarrazões. Certidão de Id. 349184405).

É o relatório. Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de remessa necessária, acompanhada de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra, que concedeu a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado por ELZA JUNQUEIRA DE CARVALHO DIAS e outros.

De início, cumpre registrar que o recurso voluntário não merece conhecimento, porquanto interposto fora do prazo legal, circunstância que impõe o reconhecimento de sua intempestividade, nos termos da legislação processual vigente.

Assim, limita-se a análise ao reexame necessário.

No mérito, a controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da legalidade da exigência de ICMS em hipóteses relacionadas à transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, à luz da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 1.099 e 1.367 da repercussão geral, bem como na ADC 49.

No caso concreto, verifica-se que o mandado de segurança foi ajuizado em 20/03/2023, tendo sido deferida medida liminar em 22/03/2023, circunstância que evidência, de forma inequívoca, a atualidade da controvérsia e a existência de risco concreto de exigência tributária, afastando qualquer dúvida quanto ao interesse processual.

Como é cediço, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não incide ICMS sobre o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, por ausência de circulação jurídica apta a configurar o fato gerador do tributo, conforme assentado no Tema 1.099 da repercussão geral.

Posteriormente, ao julgar a ADC 49, a Corte Suprema declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar nº 87/1996 que autorizavam a cobrança do tributo nessas hipóteses, promovendo, contudo, a modulação dos efeitos da decisão para que produzisse eficácia a partir de 01/01/2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes até 29/04/2021.

Registre-se, por oportuno, que a presente demanda foi ajuizada após o referido marco temporal, não se enquadrando, portanto, na ressalva estabelecida na modulação.

Todavia, tal circunstância não autoriza a conclusão de que a exação seria exigível até o advento do exercício de 2024.

Isso porque o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.367 da repercussão geral, conferiu interpretação definitiva ao alcance da modulação, assentando que ela não legitima a cobrança do ICMS em relação a fatos geradores anteriores a 2024 quando inexistente o pagamento do tributo, afastando qualquer leitura que implique autorização transitória para a exigência fiscal.

A modulação, nesse contexto, deve ser compreendida como técnica de contenção de efeitos retroativos, voltada à preservação da segurança jurídica, e não como instrumento de validação de exigências tributárias fundadas em hipótese de incidência reputada inconstitucional.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se encontra consolidada nessa mesma linha interpretativa.

Com efeito, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, ao julgar a Apelação Cível n. 1019376-43.2023.8.11.0041, de relatoria do Des. Deosdete Cruz Júnior, em sede de juízo de retratação, assentou que a modulação de efeitos da ADC 49 não legitima a cobrança do ICMS relativamente a fatos geradores anteriores a 2024 quando inexistente o pagamento do tributo, determinando a adequação do julgado à tese firmada no Tema 1.367 do STF.

No mesmo sentido, a Segunda Câmara desta Corte, no julgamento da Apelação Cível n. 1026608-72.2024.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, destacou que, à luz do Tema 1.367, não se admite a exigência do ICMS em hipóteses nas quais não houve o recolhimento do tributo em período anterior a 2024.

No mesmo sentido, embora sob outra perspectiva fática, a Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento da Apelação Cível n. 1012323-45.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, reafirmou que a modulação fixada na ADC 49 restringe a eficácia retroativa da decisão, impedindo a restituição de valores pretéritos fora das hipóteses ressalvadas, em prestígio à segurança jurídica.

Por sua vez, o mesmo órgão fracionário, na Apelação Cível n. 1006866-71.2021.8.11.0007, Rel. Des. Márcio Vidal, reafirmou a necessidade de observância estrita da modulação fixada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente quanto aos seus limites temporais e subjetivos.

Diante desse panorama, evidencia-se que a sentença submetida ao reexame necessário encontra-se em consonância com a orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal e com a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça.

Assim, ausente qualquer ilegalidade ou desconformidade, impõe-se a sua manutenção.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, por intempestivo, e, em sede de remessa necessária, MANTENHO a sentença por seus próprios fundamentos.

É como expresso meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026